Tribunal: TJSP
Processo: 2394337-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Homologação de laudo pericial. Metodologia objetiva e respaldada em fontes oficiais. Ausência de vício ou arbitrariedade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial que apurou

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Homologação de laudo pericial. Metodologia objetiva e respaldada em fontes oficiais. Ausência de vício ou arbitrariedade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial que apurou diferenças de valores devidas ao beneficiário de plano de saúde, totalizando R$ 9.878,36, acrescidos dos consectários legais. A agravante sustenta que a metodologia utilizada pelo perito é inadequada, por basear-se em tabela da ANS e não refletir custos assistenciais, alegando ausência de abusividade nos reajustes aplicados.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial homologado observou critérios técnicos e legais, garantindo transparência e imparcialidade, ou se houve arbitrariedade na fixação dos índices aplicados.
III. Razões de decidir
O perito esclareceu que os índices adotados decorrem de metodologia objetiva, respaldada em fontes oficiais e alinhada às boas práticas atuariais, em consonância com a jurisprudência consolidada.
Não se verifica vício ou arbitrariedade no trabalho pericial, que atendeu ao comando judicial transitado em julgado e explicitou os critérios utilizados.
A decisão recorrida deve ser mantida, pois não há elementos que justifiquem sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Tese de julgamento:
É legítima a homologação de laudo pericial elaborado com base em metodologia objetiva e fontes oficiais, em conformidade com o comando judicial e boas práticas atuariais.
A alegação genérica de inadequação da metodologia não afasta a presunção de correção do trabalho pericial quando este se mostra transparente e fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 510.